Tribunal: TJDFT
Processo: 0741400-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRORROGAÇÃO.
1. Na presente hipótese o Juízo da Decima Segunda Vara Cível de Brasília promoveu a declinação da competência para processar a demanda originária ao fundamento de que as partes não têm domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília. 1.1. O Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, ao suscitar conflito negativo de competência, asseverou que a competência relativa somente pode ser impugnada por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da contestação.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo na hipótese de supressão de órgão judiciário ou de alteração de competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu excepcionado a incompetência relativa a competência do Juízo originário será prorrogada, de acordo com a regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ademais, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Estabelecida a competência do Juízo da Decima Segunda Vara Cível de Brasília ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Decima Segunda Vara Cível de Brasília).